Tribunal: TJMT
Processo: 1007450-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007450-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), CECILIO CAMARGO DA GUIA - CNPJ: 32.255.041/0001-15 (APELADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA SISTEMA E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – REQUISITOS SATISFEITOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007450-65.2023.8.11.0041

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CECÍLIO CAMARGO DA GUIA

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1007450-65.2023.8.11.0041
,

proposto em desfavor
CECÍLIO CAMARGO DA GUIA
, julgou extinta a presente ação,
com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, observado que o ente bancário não atendeu aos chamados do judiciário
(Sentença Id. 218724234).

Em suas razões, a instituição bancaria apelante aduz que houve falta de intimação e publicação da intimação para que seu patrono manifestasse nos autos.

Argui a nulidade da sentença, uma vez que não houve a intimação pessoal do banco para que promovesse as diligências, conforme exegese do inciso III, §1° do art. 485 do CPC.

Verbera que “
ainda que esta Apelante por um infortúnio possa não ter se manifestado nos autos a tempo de proferida a sentença de extinção, resta cabalmente comprovado que, malgrado qualquer ausência de manifestação da Apelante, o Juízo poderia, de ofício, verificar a inexistência de quaisquer óbices ao prosseguimento e suspensão destes autos até o deslinde da ação paralela”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, cassando a decisão vergastada, devolvendo à origem para regular prosseguimento do feito.

Preparo recolhido consorte certidão Id. 218816680.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Turma Julgadora:

A demanda em análise é corriqueira nos Tribunais, possuindo entendimento já assentado.

Na hipótese, verifica-se que a sentença recorrida julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III, em razão da
“inércia da parte exequente em praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo superior a 30 (trinta) dias”.

Conforme consta dos autos, a Apelante sustenta que a decisão que determinou o impulsionamento do feito sob pena de extinção não houve a prévia intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, suprisse a falta, conforme dispõe o §1º do artigo 485 do CPC.

Sem razão.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC/15 determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que, neste caso, a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.º do art. 485 do mesmo
Codex
.

Na espécie, observa-se que a recorrente foi intimada a dar andamento ao feito, para que manifestasse sobre as petições Id.s
147927925 a 147927928
, bem como manifestasse sobre o que achasse de direito, sob pena de anuência tácita e extinção do feito.

Nesse interim, o juízo singular intimou o advogado bem como o recorrente, tanto via DJE quanto via sistema, restando assim preenchidos os requisitos para a extinção processual do feito por inércia das partes.

Colaciono:

Ao arremate, observa-se que o próprio apelante em suas razões pontua que houve inercia do mesmo, salientando que não era caso de extinção do feito.

Transcrevo:

“
ainda que esta Apelante por um infortúnio possa não ter se manifestado nos autos a tempo de proferida a sentença de extinção, resta cabalmente comprovado que, malgrado qualquer ausência de manifestação da Apelante, o Juízo poderia, de ofício, verificar a inexistência de quaisquer óbices ao prosseguimento e suspensão destes autos até o deslinde da ação paralela
”.

A jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC/15 – JUÍZO 100% DIGITAL –
EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC/15 na intimação do autor, pessoal - via sistema
,
nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico
.- (N.U 1020055-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)
–
Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – MANDADO DE INTIMAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – FIEL CUMPRIMENTO DO ART. 485, III, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1- Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado duas vezes para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida
. 2- “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.” (REsp 1771790/GO). No caso em apreço, verifica-se que o mandado de intimação foi enviado para o mesmo endereço constante da petição inicial e, portanto, não há dúvidas de que a Apelante foi devidamente intimada, conforme se depreende do aviso de recebimento. (N.U 0002485-69.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)
–
Grifei.

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL –INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla initmação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. (N.U 1043623-30.2019.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)
– Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL – ART. 485, INCISO III DO CPC – CUMPRIMENTO DO § 1º, ART. 485 DO CPC - INTIMAÇÃO REALIZADA PARA IMPULSIONAR O FEITO – ABANDONO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Intimado a parte para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. 3. “Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. ( EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016). (TJ-MT - AC: 10446946220228110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) –
Destaquei.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença que extinguiu o feito diante da inércia do recorrente.

Ao arremate, deixo de aplicar a majoração obrigatória do art. 85, § 11 do CPC, uma vez que inexiste condenação para tanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024